Tribunal: CARF
Processo: 10580.724138/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724138/2012-10
ACÓRDÃO
3202-002.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPMAN - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE MANUTENCAO
E SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009, 2010
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
NÃO CONHECIMENTO
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou
posterior a procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento,
importa em renúncia à apreciação da mesma matéria na esfera
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724138/2012-10
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para
exigência de PIS/Pasep e COFINS, sujeitas ao regime de incidência cumulativa, relativas aos meses
em que houve falta/insuficiência de recolhimento dessas contribuições nos períodos de apuração
referentes aos anos-calendário de 2008 a 2010. O crédito tributário total de R$ 724.567,79
(contribuições, juros de mora calculados até 04/2012 e multa de ofício de 75%).

A Recorrente deixou de pagar e de declarar o PIS/Pasep e a COFINS incidente sobre
o seu faturamento por entender indevidas tais contribuições, por tais razões decidiu Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária contra a Fazenda Nacional sob o n°
2009.33.00.002724-0, cuja cópia encontra-se anexada ao processo. A ação foi julgada procedente
em primeira instância, porém, tendo a Fazenda Nacional recorrido foi recebido referido recurso de
apelação com efeito devolutivo e suspensivo.
A fim de prevenir a decadência do crédito tributário, a Fazenda constituiu o crédito
de ofício por meio da lavratura de Autos de Infração.
Inconformado com a autuação fiscal, a Recorrente apresentou defesa
administrativa a qual não foi conhecida pela existência de concomitância entre a esfera judicial e
administrativa, formalizada através do acórdão 06-66.330, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008 a 2010
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou
posterior a procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento,
importa em renúncia à apreciação da mesma matéria na esfera
administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724138/2012-10
3
Inconformada, a Recorrente apresenta recurso voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo reconhecimento da nulidade da autuação dado que, segundo o entendimento da Recorrente,
não cabe exigência das contribuições sobre as receitas dos atos cooperativos.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
É matéria incontroversa que a Recorrente ajuizou Ação Declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária, Proc. 2009.33.00.002724-0, perante a 1a Vara Federal da Seção
Judiciária da Bahia, objetivando: 1) a concessão de tutela antecipada, para suspender, a
exigibilidade do crédito tributário; 2) a procedência da ação, para declarar a inexistência de
vínculo jurídico tributário, no que se refere à (i)legitimidade da cobrança de PIS/COFINS sobre as
receitas de atos cooperativos, desobrigando a autora da imposição de obrigações tributárias
previstas na Lei n° 9.718/98.
O juízo de primeira instância indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
e, em sentença de 31/05/2011, acolheu parcialmente os pedidos deduzidos na inicial para declarar
a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora a recolher o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos e suspendendo a exigibilidade do crédito tributário correspondente à exigência
do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos.
Contra a decisão do juízo de primeira instância, foi interposta apelação pela
Fazenda Nacional contra a sentença. Essa apelação, conforme despacho de 25/11/2011, foi
recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Somente em 15/06/2018, aquela apelação foi julgada (Rel. Desembargador Federal
Hercules Fajoses), que negou provimento ao recurso e à remessa oficial, conforme consulta
processual ao sítio eletrônico do TRF1. Nessa consulta, verificou-se também que a Fazenda
Nacional interpôs Recurso Extraordinário, ainda pendente de julgamento.
Evidencia-se, portanto, identidade entre o objeto da matéria que fora julgada pela
autoridade judiciária com o mérito deste Apelo, de modo a revelar concomitância de litígio judicial
e administrativo.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724138/2012-10
4
Por conseguinte, entendo que efetivamente não há qualquer questão de mérito a
ser tratada, dada a identidade entre o objeto da ação judicial e o do presente processo. Em razão
do princípio da reserva de jurisdição, não poderia ser diferente, afinal, a decisão judicial se
sobrepõe à decisão administrativa.
Na ocorrência de concomitância, este Conselho tem jurisprudência pacífica, que
fora sumulada por meio do enunciado 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial”.
Isto posto, a análise do mérito encontra-se prejudicada por ter sido levado à
apreciação do judiciário. Restando analisar, neste voto, a preliminar de nulidade suscitada pela
autuada, que na verdade, é tratada neste momento, por confundir-se com o mérito.
Pois bem.
A recorrente suscita a nulidade do Auto de Infração alegando, em síntese,
inexistência de justa causa para a sua lavratura, o que de fato, não procede, pelas seguintes
razões.
Primeiro, à época da lavratura dos AI em questão, se a sentença que declarou a
inexistência de vínculo jurídico tributário, desobrigando a autora da imposição de obrigações
tributárias previstas na Lei n° 9.718/98, estava com seus efeitos suspensos, ante a apelação
interposta pela Fazenda Nacional.
Segundo, cumpre ainda ressaltar que a existência de ordem judicial suspendendo a
exigibilidade do crédito implica apenas nessa consequência jurídica na esfera administrativa:
impedir o conhecimento da defesa e recursos. Não impede o lançamento do crédito, mas tão
somente a instauração e manutenção do contencioso administrativo diante da identidade de
discussões nas duas esferas. Obstáculo mesmo representará apenas na fase de cobrança,
impedindo a propositura de correspondente execução fiscal.
Isto porque o auto de infração foi lavrado para prevenir decadência.
Por último, ja é pacífico a legalidade de lavratura de Al para se rejeitar a ocorrência
da decadência do crédito tributário discutido em juízo. Tal possibilidade, na realidade, nada mais é
do que o "procedimento administrativo" que a recorrente reclama.
Ora, o lançamento do crédito tributário, nos moldes do art. 142 do Código
Tributário Nacional, é poder-dever da Administração Fazendária.
Não podemos olvidar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena do descumprimento do dever funcional.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724138/2012-10
5
Ante todo exposto, ante a flagrante concomitância entre este processo e o judicial,
dele não posso conhecer.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 773
DF CARF MF
Original